Tribunal: TJDFT
Processo: 0026209-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. QUALIFICADORA DE ESCALADA. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional.
2. Diante de provas inequívocas de que o réu praticou o crime de furto mediante escalada do muro da residência da vítima, não merece reparo a sentença que reconhece a qualificadora.
3. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.